Tribunal: TJBA
Processo: 8026257-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026257-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIZEU SANTOS DE MIRANDA Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança para garantir ao impetrante a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, assegurando-lhe o direito às diferenças remuneratórias desde a impetração, corrigidas pela Taxa Selic. O embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios de contradição e omissão que justificariam a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração se destinam ao aperfeiçoamento do julgado, visando à eliminação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sem possibilitar a rediscussão da matéria já decidida. O embargante não indica de forma precisa onde residem os alegados vícios de contradição e omissão, limitando-se a fundamentação genérica. O acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada as questões suscitadas, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Embargos de declaração não se prestam à reanálise da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada, mas apenas à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A alegação genérica de omissão e contradição, sem indicação precisa dos vícios, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8026257-08.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ELIZEU SANTOS DE MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.